Tribunal: TJBA
Processo: 0004437-18.2011.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004437-18.2011.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAXIDRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
sentença que extinguiu a demanda em razão da
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. recurso que versou sobre o
ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
.

VIOLA
ção

d
O
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0004437-18.2011.8.05.0250
, tendo como Apelante o

ESTADO DA BAHIA
e Apelad
a

MAXIDRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
N
ÃO CONHECER DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator